Tribunal: TJDFT
Processo: 0740642-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PUBLICIDADE. RESCISÃO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. ILEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a inexigibilidade do desconto no cartão de crédito do autor/recorrido, bem como condená-lo a restituir o valor de R$2.509,72 (dois mil quinhentos e nove reais e setenta e dois centavos), referente ao dobro do valor indevidamente pago. O Juízo de origem concluiu que o recorrente, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., não comprovou a origem do débito no cartão de crédito do recorrido, motivo pelo qual reconheceu que os valores foram indevidamente descontados do consumidor.
3. O recorrente incialmente descreve o passo a passo de como realizar a contratação dos serviços de publicidade do Facebook e alega que as informações sobre o pagamento seriam integralmente repassadas por e-mail aos consumidores. Defende genericamente que não haveria sido comprovada nenhuma negligência ao concluir a transação comercial com o recorrido, haja vista a operação ter sido devidamente convalidada pela administradora do cartão de crédito. Sustenta que apenas teria cobrado pelos serviços prestados e por isso não haveria falar em repetição do indébito na forma dobrada.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação de restituição em dobro do valor reclamado.
5. Contrarrazões apresentadas ID.56911268. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Conforme já relatado na sentença, o recorrido narra que contratou serviço de divulgação e propaganda por meio do Facebook Ads, mas o serviço foi cancelado em 18/08/2018. Afirma que, mesmo após a finalização do contrato, foram realizadas cobranças indevidas por meio do seu cartão de crédito quando firmou outro contrato de prestação de serviços com o recorrente.
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Na hipótese, observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, pois durante a instrução processual e em suas razões recursais se limitou a apresentar a tese de negativa geral acerca da ilegalidade das cobranças, bem como afirmar que teria comunicado o recorrido sobre as condições gerais de pagamento do contrato. Todavia, não juntou nenhum documento para comprovar o alegado.
11. Outrossim, observo que a presente demanda tem como objeto peculiar a narrativa do recorrido no sentido de que teria cancelado os serviços do primeiro contrato, contudo as cobranças referentes a este contrato teriam sido indevidamente continuadas após a contratação de um novo contrato. No entanto, o recorrente não impugnou especificamente o tema.
12. De outro lado, destaco que o recorrido provou documentalmente o fato constitutivo do seu direito (ID. 56908876/56908879), com a cópia das tentativas de esclarecimentos acerca da cobrança e com os comprovantes dos descontos efetivados em seu cartão de crédito.
13. Esse também foi o entendimento da sentença quando ressaltou que “A prova documental produzida evidenciou as diversas reclamações do Autor frente à cobrança de valores referente ao serviço de publicidade ofertado pela Ré e não solicitado pelo Autor (ID no 166481895 a 166481901). Em várias mensagens enviadas, o Autor solicitou esclarecimentos acerca da cobrança pelos serviços que não foram solicitados e a Ré limitou-se a responder com mensagens padrão, sem esclarecer as dúvidas do Autor. Ademais, verifica-se que a Ré, mesmo tendo em seu poder todos os documentos que poderiam elucidar os fatos ocorridos, não juntou qualquer documento, apenas alegou que a cobrança adveio de serviço de publicidade solicitado pelo Autor (ID no 171701914). Outrossim, não é crível exigir que o usuário do serviço faça prova de fato negativo, qual seja, de que não contratou o serviço de publicidade.”.
14. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
15. Constatado que o recorrido foi cobrado de forma indevida e, ainda, houve o efetivo pagamento (ID.56908877), ele tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, visto que o engano cometido pela recorrente não pode ser caracterizado como justificável.
16. Assim sendo, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.